Tribunal: STF
Processo: RE 249194
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso 
   extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de 
   controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal.

RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do 
   recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, 
   parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. 
   Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos 
   diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei 
   Básica Federal.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - 
   CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da 
   circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. 
   A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo 
   Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento 
   tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do 
   enquadramento do recurso extraordinário no permissivo 
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a 
   respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, 
   inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito 
   evocado pelo recorrente.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, 
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do 
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.